Tribunal: STF
Processo: ADI 89
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-02-04
Data de publicação: 1993-02-04

Ementa:
EMENTA:  AÇÃO DIRETA  DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 21,
25,  26,  27,  32  E   33  DO  ATO  DAS  DISPOSIÇÕES  CONSTITUCIONAIS
TRANSITORIAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, DE 21 DE SETEMBRO DE 1989.
          Normas  que, por  disporem,  sem exceção,  sobre servidores
publicos do Estado, padecem do vício de inconstitucionalidade formal,
por  inobservancia do princípio  da reserva da iniciativa legislativa
ao  Chefe do Poder Executivo, corolario do postulado da separação dos
poderes,  imposto aos Estados pelo art. 25 da CF/88 e, especialmente,
ao  constituinte  estadual, no  art.  11 do  ADCT/88,  combinados, no
presente  caso, com o art. 61,  paragrafo 1., alineas a e c, da mesma
Carta.
          Configuração,  ainda,  de  inconstitucionalidade  material,
relativamente  aos arts. 21,  27 e 33,  por contemplarem hipóteses de
provimento  de  cargos  e  empregos  publicos  mediante transferencia
indiscriminada  de  servidores  e  aproveitamento  de  bolsistas,  ao
arrepio do disposto no art. 37, II, do Texto Fundamental.
          Procedencia da ação.